Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706114-78.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO LUIZ ADEODATO BELLO RECORRIDO: REAL BUSINESS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO A certidão de id. 18427695 registra a inércia do patrono do recorrente CLAUDIO LUIZ ADEODATO BELLO, já falecido, em comprovar a regularização da sucessão da parte nos autos principais, conforme permitido pelo despacho de id 17655149. Diante do disposto no artigo 689 do CPC, tratando-se os presentes autos de agravo de instrumento, cumpria ao advogado da parte comunicar a suspensão da ação de cumprimento de sentença que tramita perante o primeiro grau, de no 0706317-08.2017.8.07.0001. Assim sendo, determino o retorno dos autos ao seu curso normal, devolvendo-se o restante do prazo que faltava para a interposição de eventual recurso contra a decisão que inadmitiu o recurso especial do falecido. Escoado o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os presentes autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008